Tribunal: TJBA
Processo: 8063689-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063689-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PEDRO ABDON LEMOS PINHO

Advogado(s)
:
PEDRO ABDON LEMOS PINHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO (VISA SIGNATURE). ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO (ART. 355, II, CPC). CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança movida por instituição financeira, que busca o recebimento de R$ 47.467,41, decorrente de contrato de cartão de crédito. O réu, em sua defesa, alegou a cobrança de encargos abusivos, reconhecendo como devido apenas o valor aproximado de R$ 6.000,00, e apresentou pedido reconvencional para revisão contratual. A sentença proferida aplicou o julgamento antecipado do mérito e considerou que os juros estipulados não se afastam de modo desarrazoado da média de mercado, desacolhendo a tese de abusividade sem produção de prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa e de nulidade da decisão de primeiro grau em razão do julgamento antecipado do mérito, dada a necessidade de instrução probatória para análise da legalidade dos encargos financeiros, bem como se a sentença padece de vício por insuficiência de fundamentação e omissão quanto a pedidos e a matérias de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se o cerceamento de defesa e a violação ao devido processo legal quando o Juízo de origem, diante de alegação de cobrança de juros excessivos e de manifesta discrepância entre o valor originalmente reconhecido da dívida (R$ 6.000,00) e o montante atualizado cobrado (R$ 47.467,41), profere julgamento antecipado do mérito, sem aferir a validade dos encargos financeiros, a metodologia de cálculo aplicada e realizar o cotejo técnico dos encargos efetivamente aplicados com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Há insuficiência de fundamentação no julgado de primeiro grau, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença se limitou a afirmar genericamente a razoabilidade das taxas sem apresentar elementos técnicos ou analíticos que sustentassem tal conclusão, omitindo-se na demonstração da conformidade das taxas com os parâmetros legais e jurisprudenciais que regem a matéria.

A sentença também incorreu em omissão ao não enfrentar questões de ordem pública e lei superveniente, notadamente a ausência de manifestação judicial sobre a alegada prática de anatocismo (capitalização de juros) e, de forma fundamental, sobre a aplicação da Lei nº 14.690/2023, que impôs limites aos encargos do crédito rotativo de cartão de crédito. Tal norma regulatória, por ser de ordem pública e aplicável aos fatos, deve ser expressamente considerada na análise da abusividade dos valores cobrados.

A ausência de apreciação do pedido reconvencional formulado pelo réu, visando a revisão contratual e o afastamento das supostas ilegalidades, configura nulidade por negativa da prestação jurisdicional e violação ao art. 489 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado. Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento:

1. A anulação da sentença é medida que se impõe quando o julgamento antecipado do mérito configura cerceamento de defesa e quando a decisão é nula por vício de fundamentação e omissão quanto a questões essenciais, como a aplicação da Lei nº 14.690/2023, a ocorrência de anatocismo e o integral julgamento da reconvenção.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 355, II e 489; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 51, §1º; Lei nº 14.690/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO E ANULAR A SENTENÇA DE OFÍCIO
fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrada e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)